Tribunal: TJSP
Processo: 1000628-86.2017.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Contrato de financiamento para aquisição de imóvel com seguro em caso de morte ou invalidez permanente – Hipótese em que o mutuário é apenas beneficiário do contrato de seguro – Prescrição decenal, já que ao beneficiário não se aplica a prescrição ânua entre segurado e segurador – Incapacidade total e permanente comprovada – Concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Contrato de financiamento para aquisição de imóvel com seguro em caso de morte ou invalidez permanente – Hipótese em que o mutuário é apenas beneficiário do contrato de seguro – Prescrição decenal, já que ao beneficiário não se aplica a prescrição ânua entre segurado e segurador – Incapacidade total e permanente comprovada – Concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS – Honorários advocatícios – Legitimidade da CDHU, responsável pela quitação do financiamento, havendo litisconsórcio passivo necessário – Procedência dos pedidos que enseja a condenação das litisconsortes ao pagamento de honorários sucumbenciais – Recursos desprovidos.